Tribunal: TJMT
Processo: 1015470-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015470-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO DA SILVA - CPF: 050.126.441-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR HIPOTECA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de imóvel rural objeto de hipoteca, sob alegação de nulidade da decisão por erro de premissa fática quanto à inexistência de embargos à execução, violação ao contraditório e ao devido processo legal, além de sustentação de direito ao alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à execução, sem concessão de efeito suspensivo, impede o prosseguimento da execução e a prática de atos constritivos; (
ii
) estabelecer se a penhora de imóvel rural previamente oferecido em garantia hipotecária pode ser afastada em razão de alegada nulidade processual ou invocação de direito ao alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 919 do CPC, de modo que a mera oposição da ação incidental não paralisa o curso da execução nem impede a prática de atos constritivos.

Os agravantes não demonstram a existência de decisão judicial atribuindo efeito suspensivo aos embargos, circunstância que afasta o fundamento central da insurgência recursal.

A eventual imprecisão da decisão recorrida quanto à existência de embargos não invalida o ato judicial quando subsistem fundamentos autônomos e juridicamente suficientes para sua manutenção.

A execução de crédito garantido por hipoteca autoriza que a penhora recaia sobre o próprio bem dado em garantia, conforme a disciplina específica do art. 835, § 3o, do CPC.

O princípio da menor onerosidade não prevalece contra a efetividade da execução quando a própria parte executada previamente vinculou bem específico à satisfação da obrigação inadimplida.

A alegação de direito ao alongamento da dívida rural, ainda que possa ser discutida nos embargos à execução, não impede a adoção de medidas executivas constritivas preparatórias à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução, sem concessão expressa de efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento da execução nem a prática de atos constritivos. 2. A penhora deve recair sobre o bem dado em garantia real quando a execução decorre de obrigação garantida por hipoteca regularmente constituída. 3. A eventual inexatidão da fundamentação fática da decisão recorrida não enseja sua nulidade quando o resultado se sustenta por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 835, § 3o, e 919, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 5063738-56.2026.8.21.7000, Rel. Marcelo Lemos Dornelles, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, j. 05.03.2026; TJ-SP, AI no 2073571-72.2020.8.26.0000, Rel. Francisco
Giaquinto
, 13a Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1015470-66.2026.8.11.0000

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA

x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO ADOLFO DA SILVA e RONALDO ADOLFO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1002166-68.2025.8.11.0021), deferiu a penhora do imóvel de matrícula no 10.514, denominado "Fazenda Porteira", localizado em Cocalinho/MT.

Em suas razões, os agravantes sustentam a nulidade da decisão por erro de premissa fática, alegando que o magistrado de origem afirmou a inexistência de defesa, quando, na verdade, os Embargos à Execução (no 1000020-20.2026.8.11.0021) haviam sido opostos tempestivamente.

Defendem que os embargos à execução, por sua relação de dependência com o processo executivo, não poderiam ser ignorados pelo juízo singular, sob pena de afronta ao contraditório, à boa-fé processual, à cooperação e ao devido processo legal.

Argumentam que a penhora de imóvel produtivo lhes causa
dano
grave e invocam o direito
ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ).

Em decisão liminar (ID 359754880), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O
a
gravado apresentou contrarrazões (ID 366172890),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que determinou a penhora de imóvel rural dado em garantia hipotecária na execução de título extrajudicial, diante da alegação de que já haviam sido opostos embargos à execução.

Compulsando os autos,
observa
-se que a execução se baseia em Cédula de Crédito Bancário com saldo devedor atualizado de R$815.960,45, na qual o imóvel de matrícula no 10.514 foi oferecido pelos próprios executados como garantia real (hipoteca).

Ainda que se admita, para fins argumentativos, eventual imprecisão da decisão recorrida quanto à existência de embargos à execução, tal circunstância, por si só, não conduz
à invalidade do ato judicial impugnado.

Isso porque, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos à execução não possui efeito suspensivo automático, dependendo a paralisação do curso executivo de decisão judicial expressa, fundada no preenchimento dos requisitos legais:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)
”

Assim, a mera existência de embargos não impede o regular prosseguimento da execução, tampouco obsta
a
prática de atos constritivos voltados à satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, os agravantes não demonstram a existência de decisão concessiva de efeito suspensivo aos embargos à execução, circunstância suficiente para afastar a premissa central da insurgência.

Além disso, a constrição judicial recaiu precisamente sobre o imóvel previamente vinculado ao contrato exequendo mediante garantia hipotecária regularmente constituída.

A execução tem por objeto obrigação derivada de Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca cedular, de modo que a constrição sobre o bem gravado representa medida executiva natural, coerente com a própria estrutura obrigacional livremente pactuada entre as partes.

Com efeito, o art. 835, § 3o, do CPC é claro ao estabelecer que: “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
”.

Nessa perspectiva, tampouco prospera eventual invocação ao princípio da menor onerosidade, porquanto referido postulado não pode ser interpretado em detrimento da efetividade da execução, especialmente quando existente garantia real específica destinada justamente à satisfação do crédito inadimplido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a oposição de embargos à execução, desacompanhada de efeito suspensivo, não impede a continuidade dos atos executivos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO
SUSPENSIVO.
PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e constrição de bens e determinou a suspensão do feito executivo, sob o fundamento de que a existência de embargos à execução com discussão sobre a higidez do título executivo recomendaria a paralisação temporária do
processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na possibilidade de prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos, quando pendentes embargos à execução sem efeito suspensivo expressamente concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme estabelece o
art
. 919 do CPC, sendo necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos para sua concessão: requerimento expresso do embargante, demonstração dos requisitos para tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em análise, não há garantia do juízo, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o que impede, de plano, a suspensão dos atos executivos.
A execução se desenvolve no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC, e havendo regular citação dos executados sem pagamento voluntário, o exequente adquire o direito de prosseguir com os atos expropriatórios.
A pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de bens móveis via RENAJUD constituem medidas ordinárias e essenciais à efetividade do processo executivo, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC.
A mera oposição de embargos à execução, sem efeito suspensivo expressamente concedido, não pode obstar o prosseguimento da execução ou a realização de atos de penhora, sob pena de representar indevido obstáculo à efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50637385620268217000 OUTRA, Relator: Marcelo Lemos Dornelles, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, Data de Publicação: 05/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução –
Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução
– Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelo embargante a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, § 1o, CPC – Recurso negado.
(TJ-SP - AI: 20735717220208260000 SP 2073571-72.2020 .8.26.0000, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 01/06/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ademais, a mera alegação de direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298 do STJ), embora possa ser objeto de instrução nos embargos, não impede a prática de atos constritivos e preparatórios para a expropriação na execução, sob pena de esvaziar a eficácia do títu
lo executivo extrajudicial.

L
ogo, ainda que a decisão recorrida tenha feito menção à ausência de embargos, a conclusão adotada permanece juridicamente correta, por fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do decisum.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026